Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007418-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), ELIANE BARTOLINA DA SILVA - CPF: 003.691.241-70 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGO DE NATUREZA TÉCNICA
— POSSIBILIDADE - ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – RECURSO NÃO PROVIDO.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004035-79.2020.8.11.0041, impetrado por
Eliane Bartolina da Silva
, que deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do despacho no 067/2020 e impondo ao Impetrado que se abstenha de exigir a condição de escolha entre os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal, permitindo, por conseguinte, a posse da Impetrante nos cargos almejados.

Em suas razões, assevera que, além de não haver compatibilidade de horários, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI não possui caráter técnico, pois se trata de atividade repetitiva e meramente burocrática, não exigindo formação técnica para tanto.

Aduz que as atribuições do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil descrevem apenas a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exigem formação específica, não podendo ser considerados cargos técnicos, não se enquadrando no conceito estrito da palavra, de modo que não existe a possibilidade de acumulação de cargos.

Com essas considerações
,
pugna para que seja reformada a decisão vergastada.

A Agravada apresentou contrarrazões, alegando que a decisão não merece reforma, tendo em vista que há compatibilidade para o acúmulo de cargos, nos termos do art. 37, XVI, inciso b, da CF (Id. 38815481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 39215495).

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021